Tribunal: TJES
Processo: 5012687-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012687-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – DANO ELÉTRICO – DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO DO SEGURADOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO PROVIDO.
1. O segurador que indeniza o segurado por danos decorrentes de evento cuja responsabilidade se atribui a terceiro possui direito de regresso contra este, nos limites do valor pago, nos termos do art. 786 do Código Civil.
2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação do dano e do nexo de causalidade com falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3. Não se desincumbe do ônus probatório a parte autora que apresenta, como único elemento de prova do nexo causal entre o dano elétrico suportado por seu segurado e a atuação da concessionária, laudo técnico genérico que apenas atesta a existência de “avaria elétrica” sem identificar a origem do defeito.
4. A prova unilateral apresentada pela seguradora, desacompanhada de outros elementos que corroborem a versão dos fatos, revela-se insuficiente à formação do convencimento judicial acerca do nexo de causalidade, não sendo apta a ensejar responsabilização da concessionária demandada.
5. Ausente a comprovação de um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil – o nexo causal –, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.
6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012687-81.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentençaid 12274785 (integrada pela sentença id 12274802), proferida pela MMª. Juíza da 9ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento do valor total de R$ 1.640,00 (mil, seiscentos e quarenta reais), a ser acrescido de correção monetária e juros moratórios, pela SELIC, a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária.

Pelo recurso de apelação id 12274789, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) que não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido; (b) que a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (d) que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL).

Pois bem.

A Apelada afirma que, por força de apólice de seguro, realizou o pagamento de indenização decorrente de “dano elétrico” suportado pelo segurado, no valor de histórico de R$ 1.640,00 (mil, seiscentos e quarenta reais), ocasionado (o dano elétrico) por falha na rede elétrica de responsabilidade da Apelante.

O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da comprovação de culpa.

Neste contexto, cabe à demandante demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

Com efeito, do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, tenho que inexistem provas aptas à comprovação do nexo causal entre o dano alegado e ato imputado à concessionária de serviço público.

Isto porque o único documento apresentado pela seguradora para fazer prova neste sentido consiste em um “laudo técnico” (id 12274602) que se limita a consignar que “
De acordo com os testes realizados diagnosticamos que o produto está com os componentes queimados devido à avaria elétrica
” e, em seguida, arrola os itens danificados.

O referido relato não tece nenhuma consideração sobre a origem desta “avaria elétrica”, se decorreu, por exemplo, de algum problema nas próprias instalações elétricas da residência ou se foi originada por alguma instabilidade ou interrupção na rede de fornecimento da concessionária de energia elétrica.

A mera afirmação de que o problema foi originário de “avaria elétrica” revela-se por demais genérico, não servindo ao propósito de mostrar-se como prova inequívoca do nexo causal entre alguma falha na prestação do serviço e o dano causado ao usuário.

Ainda que se considere o referido documento como início de prova do alegado nexo de causalidade, depreende-se dos autos que a Apelada não manifestou interesse na produção de outras provas na fase instrutória.

Tampouco os demais documentos carreados aos autos pela empresa seguradora mostram-se suficientes para corroborar a tese autoral, haja vista cuidarem apenas de procedimentos internos ínsitos à abertura do sinistro junto à seguradora, com relatos unilaterais realizados pelo próprio segurado. Ademais, a mera comprovação do pagamento do serviço prestado para reparo no eletrodoméstico danificado só comprova a existência do dano, não desincumbindo a Apelante do encargo processual de demonstrar o nexo de causalidade.

Nesta senda, dispõe o art. 408, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que o documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, quando contiver declaração de ciência de determinado fato, faz prova apenas da ciência, mas não do fato em si, “incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”.

Veja-se:

“Art. 408 - As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.”

Destarte, conclui-se que não restou comprovado um dos pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido deduzido pela Apelada na presente demanda.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante a nova feição sucumbencial, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a Apelada no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)